Tribunal: TJSP
Processo: 1016588-81.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368082
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016588-81.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SHIRLEY
DA SILVA GOMES e EDSON UBIRAJARA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016588-81.2015.8.26.0053 -Voto no 12571
2
Voto no 12.571
Apelação no 1016588-81.2015.8.26.0053
Apelante: Shirley da Silva Gomes e outro Defensoria Pública
Apelado: Estado de São Paulo
Origem: 9a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
MM. Juiz: Simone Gomes Rodrigues Casoretti
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Filho dos
autores morto durante abordagem policial. Recusa em atender
a ordem policial. Filho dos autores que, antes de ser morto,
disparou contra a vítima do roubo e contra os agentes estatais.
Conduta policial motivada exclusivamente pela reação
agressiva do de cujus. Culpa exclusiva da vítima.
Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso não
provido.
Trata-se de ação ajuizada por Shirley da Silva Gomes e
outro contra o Estado de São Paulo, via da qual buscam indenização pelos
danos morais e materiais suportados em decorrência da morte de seu filho
Rafael, a qual teria sido ocasionada pela ação deliberada e desproporcional de
agentes policiais.
A r. sentença de fls. 589/595 julgou improcedente o
pedido e condenou os autores no pagamento de custas e despesas processuais,
anotada a gratuidade de justiça.
Não houve condenação ao pagamento de honorários
advocatícios, em razão dos autores serem patrocinados pela Defensoria
Pública.
Em suas razões recursais (fls. 604/633), os autores
insistem na procedência da ação. Para tanto, afirmam, em apertada síntese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016588-81.2015.8.26.0053 -Voto no 12571
3
que o entendimento da r. sentença contraria o disposto no art. 37, § 6o, da
Constituição Federal; que caberia ao Estado demonstrar cabalmente a
presença de excludente de responsabilidade, o que não ocorreu; que o
arquivamento do inquérito policial, pelo reconhecimento da legítima defesa,
não impede o ajuizamento da ação civil de responsabilização do Estado,
conforme o art. 67 do CPP; que o réu desta ação é o Estado, cuja
responsabilidade é objetiva, ao passo que, na ação penal, o réu é o agente
policial, cuja responsabilidade é subjetiva; que, no caso dos autos, somente
excluem a responsabilidade do Estado a força maior, o caso fortuito e o fato
de terceiro; que a excludente de ilicitude penal da legítima defesa não se
confunde com a causa excludente de responsabilidade civil extracontratual do
Estado consistente na culpa exclusiva da vítima; que não restou demonstrado
o estrito cumprimento do dever legal ou mesmo a legítima defesa; que
nenhum agente público tem o direito de matar; que possuem o dever de
imobilizar e prender o sujeito, preservando sua vida; que os agentes policiais
são submetidos a treinamento específico para jamais atirarem em região vital;
que a utilização da arma de fogo é o último recurso e deve ser empregada
com o disparo de no máximo dois tiros e nunca em região vital; que o tiro em
região vital indica a mira certeira para matar (e não a legítima defesa); que
nenhum policial foi ferido, ao passo que seu filho foi morto; que Jonathan,
perseguido sobrevivente, não mencionou qualquer disparo por parte de Rafael
e esclareceu que a iniciativa dos disparos foi dos policiais; que a vítima do
roubo declarou que ouviu apenas um disparo e não declarou ter ouvido Rafael
disparar contra os policiais; que o policial Ozório afirmou que não era a
primeira vez que se envolvia em uma morte, o que demonstra a habitualidade
de sua conduta; que a excludente de ilicitude penal da legítima defesa não se
confunde com o revide; que os policiais são preparados (ou deveriam ser) na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016588-81.2015.8.26.0053 -Voto no 12571
4
academia de polícia para intervenção com técnicas não letais, mas não
dispõem de armamentos não letais quando em ação, o que, por si só, seria
suficiente para caracterizar a responsabilidade objetiva e subjetiva do Estado;
que o documento de fls. 279 demonstra que Rafael chegou sem vida ao
Hospital Geral de Taipa, o que contraria a versão policial de que ele foi
socorrido com vida; que a intenção era a de não preservar o local do crime;
que o inquérito policial foi lastreado essencialmente na palavra dos agentes
estatais, de modo que é extremamente frágil e não pode ser considerado como
prova cabal da legítima defesa; que o laudo residuográfico de fls. 301 não
encontrou resíduos no corpo de Rafael que comprovassem que efetuou
disparos; que o exame necroscópico apurou que “o sentido vetorial do projétil
foi de frente para trás, da esquerda para a direita e de cima para baixo”, o que
é compatível com a possibilidade de que Rafael foi atingido quando já estava
caído no solo, em posição de inferioridade; que tiros de trajetória
descendentes são típicos de execução sumária; que o laudo de fls. 359 atesta
que somente foi analisada uma munição de calibre .40, o que demonstra que
somente recolhido o disparo feito pelo policial, não constando qualquer
fragmento do suposto tiro efetuado por Rafael (calibre .38); que o documento
de fls. 359 mostra que somente foram encontrados dois estojos metálicos de
arma de fogo calibre .40, que foram utilizados pelos policiais; que, desse
modo, é possível concluir que não foi encontrado qualquer vestígio do
suposto disparo efetuado por Rafael, o que contraria a alegação dos policiais
militares; que a perícia relativa à recenticidade do disparo (fls. 325),
considerada pelo juízo a quo, nada comprova quanto à autoria deste; que,
ademais, tal fenômeno (colocação e disparo de arma “fria” pelos próprios
policiais) tem sua existência há muito alardeada por estudos e especialistas no
tema, sendo popularmente conhecido como “kit vela”; que o acervo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016588-81.2015.8.26.0053 -Voto no 12571
5
probatório não permite concluir pela ocorrência de legítima defesa, havendo,
contudo, elementos que demonstrar que o agente policiou mirou no peito de
Rafael, a fim de lhe causar a morte; que também não há que se falar em
estrito cumprimento do dever legal, já que não é admissível considerar-se que
matar é um dever. Pedem a reforma da decisão, para que a ação seja julgada
totalmente procedente, inclusive com a condenação do Estado no pagamento
de honorários advocatícios.
Contrarrazões a fls. 638/641, pela manutenção da
sentença.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Os autores buscam o reconhecimento da responsabilidade
civil do Estado pela morte de seu filho.
É incontroverso que a morte foi consequência de disparo
de arma de fogo efetuado por policial militar durante abordagem realizada no
contexto de flagrante delito, quando o filho dos autores e seu companheiro
foram surpreendidos durante a prática de roubo a um caminhão cegonha.
O inquérito policial militar instaurado para apurar os
fatos foi arquivado, tendo sido reconhecido que o agente estatal agiu em
legítima defesa e em estrito cumprimento do dever legal, uma vez que não
agiu com excesso e apenas disparou depois que o filho dos autores resistiu à
abordagem, disparou contra a vítima - embora a arma tenha falhado nesse
momento - e contra os policiais (fls. 476 e ss.).
Em que pese o art. 65 do Código de Processo Penal
assevere que “faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter
sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016588-81.2015.8.26.0053 -Voto no 12571
6
cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito”, é firme o
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tal
dispositivo refere-se apenas aos casos de responsabilidade subjetiva, podendo
a Administração Pública responder civilmente pelos danos causados por seus
agentes, ainda que estes estejam amparados por causa excludente de ilicitude
penal.
Confiram-se:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ORDINÁRIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO.
DISPAROS DE ARMA DE FOGO PROVOCADOS POR
POLICIAIS
MILITARES.
LEGITIMA
DEFESA
PUTATIVA
RECONHECIDA NA ESFERA PENAL. FALECIMENTO DA
VÍTIMA. DANOS MORAIS SUPORTADOS PELO CÔNJUGE
SUPÉRSTITE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO
PELOS DANOS CIVIS. 1. Segundo a orientação jurisprudencial do
STJ, a Administração Pública pode ser condenada ao pagamento
de indenização pelos danos cíveis causados por uma ação de seus
agentes, mesmo que consequentes de causa excludente de ilicitude
penal: REsp 884.198/RO, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins,
DJ 23.4.2007; REsp 111.843/PR, 1a Turma, Rel. Min. José
Delgado, DJ 9.6.1997. 2. Logo, apesar da não responsabilização
penal dos agentes públicos envolvidos no evento danoso, deve-se
concluir pela manutenção do acórdão origem, já que eventual
causa de justificação (legítima defesa) reconhecida em âmbito
penal não é capaz de excluir responsabilidade civil do Estado
pelos danos provocados indevidamente a ora recorrida. 3. Recurso
especial não provido. (REsp 1266517/PR, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
04/12/2012, DJe 10/12/2012)
ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO -
RECURSO ESPECIAL - ALÍNEAS "A" E "C" - ART. 65 DO CPP -
ART. 160, I E II, DO CC/16 - TESE DA IRRESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO EM RAZÃO DO ESTRITO CUMPRIMENTO
DO DEVER LEGAL DE SEUS AGENTES NÃO-APLICAÇÃO
FATO
DO
SERVIÇO
-
NEXO
CAUSAL
-
DANO
-
CONFIGURAÇÃO - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE ACÓRDÃOS RECORRIDO E
PARADIGMA. 1. A questão federal está em saber se, absolvidos os
agentes da polícia no juízo criminal em razão de causa excludente
de ilicitude no estrito cumprimento do dever legal (art. 65, CPP)
, pode ser o Estado demandado em razão do dano causado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016588-81.2015.8.26.0053 -Voto no 12571
7
(homicídio) a herdeiros da vítima, existindo, como causa de pedir,
a responsabilidade objetiva estatal
fato do serviço. 2.
Entendimento do TJRO: "Entretanto, na matéria de reparação do
dano, deve-se distinguir bem entre a ilicitude (objetiva) do fato e a
responsabilidade (subjetiva) do autor do fato ou de terceiro [...].
Também é irrelevante que o fato tenha sido praticado no estrito
cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito
quando a lei civil exige reparação. Em todas essas hipóteses, não
se discute mais a existência da excludente de ilicitude (há nessa
parte coisa julgada), mas não se impede a propositura da ação
civil objetivando a reparação do dano." (fls. 398/397) 3.
Realmente, a sentença absolutória fundada em excludente de
ilicitude repercute sobremaneira no juízo cível, a teor do art. 65 do
CPP. Entretanto, a repercussão integral só acontece quando se
está diante da responsabilidade civil subjetiva, hipótese bem
diversa dos autos. Entendimento doutrinário e jurisprudencial
(REsp 111843/PR, Rel. Min. JOSÉ DELGADO). 4. Não
configurada a culpa exclusiva da vítima, pois tal hipótese foi
descartada na segunda instância com a análise das provas,
impossível chegar a conclusão diversa que não a da ausência de
vulneração do acórdão recorrido aos artigos 65 do CPP e 160 do
CC/16. Também não se desincumbiu a recorrente de comprovar a
inexistência do nexo causal apto a ensejar sua irresponsabilidade,
imunizando, portanto, o acerto do acórdão recorrido na
compreensão da matéria e aplicação do direito à causa. 5. Alínea
"c". Divergência não configurada. O acórdão recorrido trata de
responsabilidade objetiva por ato estatal em razão da
impossibilidade de se eximir o Estado da responsabilidade por ato
de seus agentes no estrito cumprimento do dever. Já o paradigma
trata de hipótese diversa, qual seja, a não configuração de todos os
pressupostos da responsabilidade estatal em razão da legítima
defesa de seus agentes. Recurso especial conhecido em parte e
improvido. (REsp 884198/RO, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2007, DJ
23/04/2007)
Assim, sob o prisma da responsabilidade civil objetiva, o
dever de indenizar da Administração Pública somente é afastado caso não se
demonstre a ocorrência de qualquer conduta atribuível a agente público, de
dano ou do nexo de causalidade entre um e outro.
No caso dos autos, como já dito, são incontestáveis a
conduta (disparo de arma de fogo por agente policial) e o dano (morte do
filho dos autores), de modo que somente será possível afastar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016588-81.2015.8.26.0053 -Voto no 12571
8
responsabilidade civil do Estado caso se comprove a existência de causa
interruptiva do nexo de causalidade.
Diferentemente do quanto alegam os apelantes, no caso
dos autos, é de se reconhecer a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, a
interromper o nexo de causalidade e, portanto, afastar a responsabilidade civil
do Estado.
Os documentos que instruem a ação demonstram que os
criminosos, dentre eles o filho dos autores, renderam a vítima dentro
caminhão cegonha que esta conduzia e que, quando interceptados pelos
agentes policiais, resistiram à abordagem.
Os relatos dos policiais envolvidos convergem no sentido
de que Rafael disparou contra a vítima quando esta tentou deixar o caminhão,
mas que, nesse momento, a arma falhou; bem como, que disparou contra os
policiais, sem, contudo, acertá-los; que o policial Ozório, então, disparou uma
primeira vez, acertando a parte dianteira do caminhão e, uma segunda, no
tórax do de cujus.
A narrativa é corroborada pelo exame pericial realizado
na arma encontrada com Rafael, no qual se constatou que dois projéteis foram
detonados e um deles picoteou (fls. 322/323); bem como pelo laudo pericial
de fls. 408/412 realizado no local, que comprova que o caminhão foi atingido
na parte dianteira.
Do mesmo modo, a vítima do roubo, ao ser ouvida no
juízo criminal, confirmou que, ao avistarem as viaturas, os criminosos
pediram que avançasse sobre os policiais, o que se negou a fazer; que, então,
puxou o freio, abriu a porta e pulou do caminhão; que a polícia disparou na
dianteira do caminhão e que Rafael tentou atingi-lo, mas a arma não
funcionou; que depois este disparou também contra os policiais; e que houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016588-81.2015.8.26.0053 -Voto no 12571
9
troca de tiros (fls. 396/397).
No mesmo sentido, o comparsa do falecido relatou que,
ao pararem no cerco policial, Rafael declarou que não se entregaria; que a
vítima abriu a porta do caminhão e saiu correndo, momento em que foi
perseguida por Rafael; que ouviu os policiais gritarem para ele largar a arma
e logo após viu ele ser atingido por um disparo feito pela polícia (fls.
422/423).
Dos elementos de prova é possível concluir que o filho
dos autores se recusou a obedecer, de modo que a conduta estatal foi
motivada exclusivamente pela reação agressiva do falecido, que, inclusive,
disparou contra a vítima, não obtendo êxito em acertá-la porque o armamento
utilizado falhou.
O laudo residuográfico de fls. 301/305 não socorre os
apelantes, pois, da mesma forma em que não foram constatados resíduos no
corpo de Rafael, o resultado também foi negativo para o policial. Desse
modo, segundo constou do próprio laudo, o resultado poderia indicar tanto a
efetiva inexistência de partículas de chumbo nas amostras, como também a
existência de partículas em concentração abaixo do limite de detectabilidade.
Por fim, ainda que laudo necroscópico (fls. 339) tenha
indicado que o sentido vetorial projétil foi “de cima para baixo”, não é
possível concluir que Rafael foi “atingido quando já estava caído no solo, em
posição de inferioridade”. Tal afirmava não é corroborada por qualquer
elemento de prova, nem mesmo pelas declarações prestadas por seu
comparsa.
Nesse contexto, o fato do tiro ter atingido o filho dos
autores em região vital, por si só, não é suficiente para demonstrar a
ocorrência de excesso por parte dos agentes policiais ou mesmo de que houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016588-81.2015.8.26.0053 -Voto no 12571
10
atuação deliberada com a finalidade de executa-lo sumariamente, haja vista
que o disparo foi feito durante uma abordagem policial resistida. Soma-se a
isso que o agente público realizou apenas dois disparos durante toda a
ocorrência, sendo que somente um deles foi feito na direção do de cujus.
Assim, reconhecido na seara criminal que o agente
policial agiu em legítima defesa e no estrito cumprimento do dever legal e ora
constatado que a vítima contribuiu de forma exclusiva para que assim o
fizesse, resta afastada a responsabilidade civil do Estado na hipótese dos
autos.
No mesmo diapasão, são precedentes deste E. Tribunal
de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL - Responsabilidade Civil do Estado

Falecimento do pai da autora em decorrência de disparo
perpetrado por Policial Militar Inquérito policial que concluiu
pela atuação regular da polícia militar, que revidou os disparos
efetuados pela vítima Legítima defesa caracterizada Autora
que não produziu quaisquer provas aptas a infirmar as provas
produzidas pela polícia militar
Não caracterização dos
elementos necessários para configurar responsabilidade em
indenizar Evento que ocorreu em razão de ato exclusivo da
vítima Excludente do nexo causal - Ausência de responsabilidade
do Estado de indenizar
Sentença mantida
Recurso
improvido. (TJSP; Apelação Cível 1062468-91.2018.8.26.0053;
Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/10/2013; Data de
Registro: 17/12/2019)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
MORTE EM
AÇÃO POLICIAL Elementos que indicam culpa da vítima pelo
trágico resultado
Abordagem de carro roubado, após
perseguição e colisão Reação com troca de tiros Policiais que
foram obrigados a agir em legítima defesa e no estrito
cumprimento do dever legal
Inexistência de elementos de
convicção pela ocorrência de excesso ou execução sumária

Excludente da responsabilidade civil do Estado Improcedência
mantida
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1031690-80.2014.8.26.0053; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016588-81.2015.8.26.0053 -Voto no 12571
11
Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 18/04/2020; Data de Registro: 18/04/2020)
APELAÇÃO Responsabilidade Civil do Estado Indenização por
danos materiais Morte do genitor do autor decorrente de ação
policial
Não comprovada ilicitude na atuação dos policiais
militares, que reagiram à injusta agressão Vitima que portava
arma de fogo, e reagiu a abordagem, disparando tiros contra os
policiais

Ausência
de
elementos
caracterizadores
de
responsabilização do Estado no dever de indenizar Sentença
mantida
-
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1013326-64.2018.8.26.0071; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/03/2020; Data de
Registro: 18/03/2020)
Apelação.
Responsabilidade
civil.
Policiamento
ostensivo.
Abordagem de jovens com troca de tiros, resultando em
falecimento de um deles. Culpa exclusiva da vítima. Inexistência de
prova ou mesmo indício do excesso da atuação dos policiais que
agiram em estrito cumprimento do dever legal. Sentença mantida.
Recurso
desprovido.

(TJSP;
Apelação
Cível
1049050-57.2016.8.26.0053; Relator (a): Fernão Borba Franco;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 07/04/2012; Data de Registro: 14/01/2020)
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016588-81.2015.8.26.0053 -Voto no 12571
12
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora